Tribunal: TCU
Processo: 004.930/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3639/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.930/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra da Silva Pereira da Silva (XXX.823.120-XX); Carmen Regina Ferreira (XXX.698.660-XX); Fabiana dos Santos Oliveira (XXX.671.780-XX); Fernanda da Silva Garcia (XXX.151.410-XX); Fernanda de Oliveira Schmidt (XXX.336.360-XX); Franciele Moreira Silva (XXX.202.400-XX); Glauber Xavier dos Santos (XXX.294.510-XX); Jaciara Beatriz Adorna (XXX.369.400-XX); Larissa Rodrigues da Silva (XXX.806.800-XX); Leandro Silveira da Rosa (XXX.808.200-XX); Leticia Machado Braga (XXX.144.860-XX); Marcia Moraes Fernandes (XXX.528.870-XX); Marta Campos Gaspary (XXX.088.390-XX); Michelle Flores Domingues (XXX.646.760-XX); Paulo Roberto Cesar do Amaral (XXX.709.900-XX); Priscila Schenkel (XXX.353.960-XX); Sandra Fernandes (XXX.133.430-XX); Silvana Carlos Costa Vargas (XXX.277.660-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.